Tribunal: TJPA
Processo: 0690689-88.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0690689-88.2016.8.14.0301

APELANTE: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: TRISIMA COM REP DE PROD CIRURGICOS DE TRES RIOS LTDA, LABCOR LABORATORIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0690689-88.2016.8.14.0301

APELANTE:

VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO (HOSPITAL ORDEM TERCEIRA)

APELADA:
TRISIMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CIRÚRGICOS DE TRÊS RIOS LTDA.

APELADO:
LABCOR LABORATÓRIOS LTDA.

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
N
OTAS

FISCAIS
QUE ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS CONSTITUEM PROVA ESCRITA HÁBIL A PROPOSITURA DA
AÇÃO MONITÓRIA –
ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADO –
PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS NOTAS FISCAIS JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO PRIMEVO –
OBRIGAÇÃO OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS – MORA
EX RE –
SUPRESSIO –
DESNECESSIDADE

DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
EXCESSO DE COBRANÇA – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 940 DO
CÓDIGO CIVIL NÃO EVIDENCIADAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONSTATADA – DECAIMENTO MÍNIMO DAS AUTORAS/APELADAS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para o acolhimento da pretensão monitória; do devido adimplemento da obrigação; da ocorrência de excesso de cobrança; da configuração da mora a partir da sentença ou da citação válida; da aplicação da multa prevista no art. 940 do CC; bem como da ocorrência de sucumbência recíproca.

2 – A
ção monitória que a teor do art. 700 do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.

3 – A
utoras/apeladas aforaram ação monitória aduzindo que a ora apelante teria inadimplido o pagamento de
materiais hospitalares
fornecidos para a
realização de cirurgias, colacionando para subsidiar suas alegações, as notas fiscais e os respectivos comprovantes de entrega (ID. 1735866).

4 – N
otas

fiscais
que acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias constituem prova escrita hábil, requisito essencial para a propositura da
ação monitória
, da qual conste a existência de dívida certa, líquida e exigível, despida de força executiva, sobretudo, considerando que a requerida/apelante em nenhum momento nega a existência da relação jurídica.

5 – Acerca da alegação de adimplemento da obrigação, tenho que os documentos trazidos (ID.
1735874), demonstram apenas o recebimento de valores
pela requerida/apelante advindos do SUS, mas não denotam o pagamento das mercadorias fornecidas pelas autoras/apeladas, não tendo, portanto, o condão de elidir a pretensão monitória.

6 – J
uízo primevo que já reconheceu a prescrição das notas fiscais n. 2/1344, 2/314, 2/984, 2/118, 2/642, 2/2072, 2/2073, 2/884, 2/1020, 2/1182, 2/2784, 2/2785, 2/2786, 2/3029, 2/3460, 2/3461, 2/3463 e 2/3464, não tendo esses sido consideradas no computo do importe constituído em título executivo judicial.

7 – O
crédito exigido, representado por notas fiscais com valores fixos e vencimentos à vista, constituem obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, razão pela qual o simples inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, não havendo que se falar em
supressio
ou equívoco do juízo primevo quanto ao encetativo de incidência do juros moratórios e, por conseguinte, na ocorrência do arguido excesso de cobrança.

8 – Não restou demonstrado na hipótese a ocorrência do alegado excesso de cobrança, tampouco, pode se falar que os créditos declarados prescritos constituam cobrança de dívidas já pagas e, portanto, ensejem a incidência das hipóteses previstas no art. 940 do
Código Civil.

9 – N
o que concerne ao pedido de declaração de sucumbência recíproca, entendo que não assiste razão a apelante, visto que as autoras/apeladas lograram êxito na constituição em título executivo da maior parte dos créditos exigidos na exordial
, restando caracterizado assim seu decaimento mínimo na demanda.

10 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de setembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0690689-88.2016.8.14.0301

APELANTE:

VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO (HOSPITAL ORDEM TERCEIRA)

APELADA:
TRISIMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CIRÚRGICOS DE TRÊS RIOS LTDA.

APELADO:
LABCOR LABORATÓRIOS LTDA.

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pela
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO (HOSPITAL ORDEM TERCEIRA)
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
, ajuizada contra si por
TRISIMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CIRÚRGICOS DE TRÊS RIOS LTDA
.,
e

LABCOR LABORATÓRIOS LTDA
.
,
julgou parcialmente procedente a pretensão monitória e os embargos monitórios.

Em sua inicial (ID.
1735811
), narraram as autoras/apeladas que atuam
no ramo de fornecimento de material hospitalar (OPME’S), e que teriam fornecido, até o ano de 2013, materiais para a requerida mediante pagamento posterior a realização da cirurgia e a respectiva liberação de verba pelo SUS/Ministério da Saúde.

Afirmaram, entretanto, que a instituição hospitalar requerida, teria deixado de realizar o pagamento de materiais fornecido, culminando em debito de R$ 472.728,02 (quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e dois centavos) em favor da primeira autora, e de R$ 122.400,58 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos reais e cinquenta e oito centavos) em favor da segunda autora.

Pleitearam, assim, liminarmente pela citação da requerida para que procedesse ao pagamento do valor total do débito ou oferecesse embargos monitórios e, nessa senda que fosse julgada procedente a demanda constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Juntaram as autoras, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em e
mbargos monitórios (ID. 1735872), arguiu, em suma, a requerida a incorreção do valor da causa; excesso do pedido; prescrição; a existência de faturas não pagas pelo SUS; notas fiscais já quitadas pela requerida/embargante; faturas sem comprovação de nota fiscal; incorreção dos juros moratórios, pugnando, assim, pela improcedência da demanda.

Juntou a requerida/embargante, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Por sua vez, apresentaram as autoras, impugnação a contestação (ID.
1735880
).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
1735882
), que julgou parcialmente procedente os embargos monitórios para declarar prescrito os valores relativos as
notas fiscais: n. 2/1344, 2/314, 2/984, 2/118, 2/642, 2/2072, 2/2073, 2/884, 2/1020, 2/1182, 2/2784, 2/2785, 2/2786, 2/3029, 2/3460, 2/3461, 2/3463 e 2/3464 e, por conseguinte, julgou parcialmente procedente para constituir de pleno direito título executivo judicial, com fundamento no 701, § 2º do CPC, o crédito de R$ 507.299,22 (quinhentos e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), sendo a autora Trisima Comércio Representações De Produtos Cirúrgicos De Três Rios Ltda., credora da importância de R$ 405.263,96 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), e a autora Labcor Laboratórios Ltda., credora da importância de R$ 102.035,26 (cento e dois mil, trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), acrescidos de juros de mora simples de 1% ao mês, mais correção monetária pelo INPC- IBGE, a contar da data da última atualização.

Condenou, ainda, a requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado, restando isenta, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Dessa decisão, opôs a requerida/embargante, Embargos de Declaração (ID. 1735884), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 1735886).

Inconformada, a requerido/embargante
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO (HOSPITAL ORDEM TERCEIRA)
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1735887).

Alega que atuaria como mera intermediária do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo comprovado o repasse dos valores recebidos e vinculados ao pagamento dos materiais hospitalares fornecidos pela apeladas.

Aduz haver excesso de cobrança decorrente de equívoco no cálculo de juros e da prescrição operada sobre partes das notas fiscais, destacando que estas não possuiriam vencimento certo, uma vez que, não teriam natureza de título de crédito.

Arrazoa que inexistindo termo nas notas fiscais, tampouco definição de forma e tempo de pagamento, a mora deve ser configurada a partir de ato comissivo do suposto credor, sob pena de caracterização da
supressio
, a teor do art. 397, Parágrafo único do Código Civil.

Argumenta que na hipótese de ser reconhecida a existência de algum débito, face a omissão das apeladas, o computo dos juros deve ocorrer a partir da sentença, ou, da citação valida, nos termos do art. 240 do CPC.

Argui que ao exigirem crédito desprovido certeza, validade e exigibilidade e, pedindo mais do que o supostamente devido ao exorbita nos cálculos de juros, as apeladas ensejariam a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Sustenta, ainda, que reconhecida a ocorrência de prescrição de parte das notas que subsidiam a pretensão monitória, se imporia na hipótese o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença primeva, seja julgada improcedente a pretensão monitória, ou, alternativamente, o reconhecimento do excesso de cobrança, fixada a data da sentença no encetativo de incidência dos juros e correção, bem assim que seja aplicada a sanção prevista no art. 940 do CC e reconhecida a sucumbência recíproca.

Em contrarrazões (ID. 1735889), aduzem as apeladas, em síntese, que a apelante não teria comprovado o repasse dos valores e, por conseguinte, o cumprimento da obrigação; que inexistira excesso de cobrança, sendo o débito de natureza positiva e liquida atraindo a incidência do art. 397 do CC; ser incabível a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC; bem como a inocorrência de decaimento mínimo, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso de apelação.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, que, se declarou suspeita para julgar a demanda (ID. 4966436).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
5142617
), as partes litigantes se manifestaram favoráveis a composição, apresentando proposta as apeladas (ID.
5578190
), enquanto a apelante requisitou o elastecimento do prazo para avaliar sua adesão (ID.
5584246
), o que, foi deferido do ID.
5597120
, tendo, entretanto, o referido prazo decorrido
in albis
(ID.
5903041
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada já na vigência do novo Códex Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para o acolhimento da pretensão monitória; do devido adimplemento da obrigação; da ocorrência de excesso de cobrança; da configuração da mora a partir da sentença ou da citação válida; da aplicação da multa prevista no art. 940 do CC; bem como da ocorrência de sucumbência recíproca.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que restaria comprovado o
repasse dos valores recebidos do SUS e vinculados ao pagamento dos materiais hospitalares fornecidos pela apeladas; que haveria excesso de cobrança decorrente de equívoco no cálculo de juros e da prescrição operada sobre partes das notas fiscais; que inexistindo termo nas notas fiscais, tampouco definição de forma e tempo de pagamento, a mora deve ser configurada a partir de ato comissivo do suposto credor, sob pena de caracterização da
supressio
e que na hipótese de ser reconhecida a existência de algum débito, face a omissão das apeladas, o computo dos juros deve ocorrer a partir da sentença, ou, da citação valida; que ao exigirem crédito desprovido certeza, validade e exigibilidade e, pedindo mais do que o supostamente devido ao exorbita nos cálculos de juros, as apeladas ensejariam a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil; bem como que reconhecida a ocorrência de prescrição de parte das notas que subsidiam a pretensão monitória, se imporia na hipótese o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Da Pretensão Monitória

Como é sabido, a ação monitória tem por finalidade a busca no judiciário da
declaração da existência do direito pessoal de crédito, ou seja, o reconhecimento de que há uma obrigação a ser cumprida por uma parte devedora em face da parte credora.

Nesse trilhar, o procedimento injuntivo tem por objetivo precípuo simplificar o processo de conhecimento e conceder força de executoriedade ao título executivo, dando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.

O diploma processual civil vigente, estabelece em seu art. 700, incisos, que a ação monitória poderia ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, senão vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I – a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II – o valor atual da coisa reclamada;

III – o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

[...]

Nesse contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessária, em regra, a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia.

No caso em exame, as autoras/apeladas aforaram ação monitória aduzindo que a ora apelante teria inadimplido o pagamento de
materiais hospitalares
fornecidos para a
realização de cirurgias, colacionando para subsidiar suas alegações, as notas fiscais e os respectivos comprovantes de entrega (ID. 1735866).

Cumpre destacar que a instituição hospitalar, ora apelante, não negou na sua peça de defesa a existência da relação jurídica, tampouco o fornecimento dos materiais pelas apeladas, mas assentou sua argumentação de defesa no efetivo cumprimento da obrigação.

No que concerne a higidez da nota fiscal para amparar a ação monitoria, tem-se que estando acompanhada
do respectivo comprovante de entrega das mercadorias, tem essa o condão de conferir lastro a pretensão.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL DE MERCADORIA. POSSIBILIDADE. I - A ação monitória pode ser proposta contra a Fazenda Pública. II - Nota fiscal constitui prova escrita apta a instruir a petição inicial da ação monitória. III -
Embargos ofertados sem fundamento apto a impedir a formação do título executivo judicial com base na prova escrita de que trata o pedido autoral. IV - Apelação conhecida e provida.

(TJ-CE - APL: 00002257520088060073 CE 0000225-75.2008.8.06.0073, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 06/05/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2020)

(Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EM AÇÃO MONITORIA.
COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. A ação monitória objetiva a formação do título executivo, apoiando-se estritamente na existência de prova escrita, despida de força executiva.
2. Cabe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor quando comprovada a dívida.
3. As notas fiscais de compra e venda de mercadorias acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega constituem documentos hábeis a processar o pedido monitório.
4. Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil/15, impõe-se a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - APC (CPC): 03186858420188090115, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - DOCUMENTO ESCRITO - NOTAS FISCAIS - POSSIBILIDADE
- EMBARGOS - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - FATOS EXTINTIVOS - NÃO COMPROVADOS - TÍTULO CONSTITUIDO - SENTENÇA MANTIDA. -
A ação monitória pode ser manejada pela parte que pretender o pagamento de soma em dinheiro, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a indicação da causa debendi, suficiente, para tanto, a juntada de documento escrito que represente um crédito e não tenha eficácia executiva - Comprovada a dívida representada por notas fiscais admitidas pela parte embargante como devidas, e deixando esta de comprovar a quitação válida do citado débito, deve ser constituído o título judicial
- Recurso não provido. Sentença Mantida.

(TJ-MG - AC: 10079073612156001 Contagem, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 17/10/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - CUPONS E NOTAS FISCAIS- POSSIBILIDADE. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, qualquer documento sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito, é prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório.

(TJ-MG - AC: 10481070726866001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/08/2016, Data de Publicação: 23/08/2016). (Grifei).

Desse modo,
entendo que as
notas

fiscais
, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias constituem prova escrita hábil, requisito essencial para a propositura da
ação monitória
, da qual conste a existência de dívida certa, líquida e exigível, despida de força executiva, sobretudo, considerando que a requerida/apelante em nenhum momento nega a existência da relação jurídica.

Noutra ponta, acerca da alegação de adimplemento da obrigação, tenho que os documentos trazidos (ID.
1735874), demonstram apenas o recebimento de valores
pela requerida/apelante advindos do SUS, mas não denotam o pagamento das mercadorias fornecidas pelas autoras/apeladas, não tendo, portanto, o condão de elidir a pretensão monitória.

Do
Excesso de Cobrança

Acerca do alegado excesso de cobrança, argumenta a apelante que este
decorreria de equívoco no cálculo de juros e da prescrição operada sobre partes das notas fiscais, destacando, ainda, que inexistindo termo nas notas fiscais, a mora deve ser configurada a partir de ato comissivo do suposto credor, sob pena de caracterização da
supressio
, bem assim que havendo dívida o computo dos juros deve ocorrer a partir da sentença, ou, da citação válida.

Precipuamente, quanto a prescrição de parte das notas fiscais apresentadas, verifica-se que o juízo primevo já reconheceu a prescrição das notas fiscais n. 2/1344, 2/314, 2/984, 2/118, 2/642, 2/2072, 2/2073, 2/884, 2/1020, 2/1182, 2/2784, 2/2785, 2/2786, 2/3029, 2/3460, 2/3461, 2/3463 e 2/3464, não tendo esses sido consideradas no computo do importe constituído em título executivo judicial.

Noutra ponta, é cediço que o
crédito exigido, representado por notas fiscais com valores fixos e vencimentos à vista, constituem obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, razão pela qual o simples inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de mora
ex re
, os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada prestação.

Corroborando o posicionamento supra, ilustram os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA
EX RE
. DECISÃO MANTIDA
. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1001068/MG, Rel.
Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 27.11.2017). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 5 DO STJ. APLICAÇÃO.
MORA
EX RE
. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). [...] 3.
"Os juros de mora nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re) fluem

a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.
(STJ - REsp 1590479/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 304.851/SP, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28.03.2017, DJe 03.05.2017). (Grifei).

Dessa forma, para as obrigações a termo, positivas e líquidas, cabe ao devedor aceitar o prazo para o cumprimento da obrigação no dia do vencimento do termo, sendo descabido exigir nova interpelação para constitui-lo em mora, não havendo que se falar em
supressio
ou equívoco do juízo primevo quanto ao encetativo de incidência do juros moratórios e, por conseguinte, na ocorrência do arguido excesso de cobrança.

Da Incidência do Art. 940 do Código Civil

Como é sabido, objetivando desestimular o abuso no exercício do direito de cobrança, a legislação civil pátria consagra que aquele que cobrar por dívida já paga no todo ou em parte, ou, ainda, exigir mais do que lhe for devido, deverá ser apenado na exata medida da cobrança indevida.

Nessa senda, destaca-se a redação do art. 940 do Código Civil de 2002,
in verbis
:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

O art. 940 do Código Civil impõe sanção de natureza material consistente em compensação, que segundo a Doutrina
visa:

"garantir o direito do lesado à segurança, protegendo-o contra exigências descabidas e servir como meio de reparar o dano, exonerando o lesado do ônus de provar a ocorrência da lesão".

(DINIZ, Maria Helena.
Análise Hermenêutica do Art. 1.531 do Código Civil e dos Arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
. Jurisprudência Brasileira 147/13).

A incidência da sanção disposta no art. 940 do CC/2002, pressupõe que a cobrança indevida seja consubstanciada em dívida já paga, como expressamente preceitua o citado dispositivo legal.

Noutra ponta, verifica-se que
a proteção deferida pelo dispositivo ora em comento fundamenta-se na configuração de conduta maliciosa do credor que cobra dívida já paga no todo ou em parte, em abuso de direito ou má-fé, conforme já perfilhado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, senão vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS.

1. Insurgência dos consorciados excluídos do grupo.

1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes.

1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou reconvenção. 1.3.2.

Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Irresignação da administradora do consórcio.

2.1. Voto vencedor (e. Ministro Luis Felipe Salomão). Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio.

2.2. Voto vencido do relator. À luz das peculiaridades do caso concreto - ação ressarcitória ajuizada após o encerramento do grupo consorcial; inexistência de estipulação de termo certo no contrato de adesão; e incidência de previsão normativa, vigente à época, acerca da necessária iniciativa do credor para o recebimento do pagamento (o que caracteriza a dívida como quesível) - afigurar-se-ia cabida a adoção da exegese acerca da incidência dos juros de mora a partir da citação - momento em que ocorrida a obrigatória interpelação do devedor.

3. Recursos especiais desprovidos. Vencido o relator na parte em que dava provimento ao apelo extremo da administradora do consórcio, a fim de determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

(STJ - REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJE: 16/02/2016). (Grifei).

No caso vertente, pugna a apelante pela aplicação da penalidade positivada no art. 940 do Código Civil, em razão do excesso de cobrança e da exigência de
crédito desprovido certeza, validade e exigibilidade.

Conforme já analisado supra, não restou demonstrada na hipótese a ocorrência do alegado excesso de cobrança, tampouco, pode se falar que os créditos declarados prescritos constituam cobrança de dívidas já pagas e, portanto, ensejem a incidência das hipóteses previstas no art. 940 do
Código Civil.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que concerne ao pedido de declaração de sucumbência recíproca, entendo que não assiste razão a apelante, visto que as autoras/apeladas lograram êxito na constituição em título executivo da maior parte dos créditos exigidos na exordial
, restando caracterizado assim seu decaimento mínimo na demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/09/2021